Tribunal: TJMT
Processo: 1002374-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1002374-57.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CARLA MELISSA KLOCK SCALZITTI
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por CARLA MELISSA KLOCK SCALZITTI em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação em concurso público.
Sustenta a Impetrante que se inscreveu no concurso regido pelo Edital n. 01/2017/SEDUC/MT, para o cargo de Professor da Educação Básica – Nível Superior: Pedagogia, Município de Cuiabá, sendo oferecidas 90 vagas.
Afirma que foi classificada na 100a colocação e o prazo de validade do concurso foi prorrogado para 23 de janeiro de 2.022.
Destaca que foram nomeados até 90o colocado da ampla concorrência e 03 da lista de pessoas com deficiência (PCD).
Ressalta que muitos candidatos nomeados não tomaram posse e outros foram exonerados, havendo, no mínimo, quinze vagas disponíveis.
Aponta que a discricionariedade administrativa é limitada, posto que demonstrada a existência de vagas, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Alude que possui direito subjetivo à nomeação.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja imediatamente nomeada e empossada no cargo pretendido.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão de liminar em sede de Ação Mandamental, necessária a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Em que pese o alegado pela Impetrante, em juízo de cognição sumária, não foi possível aferir a verossimilhança do alegado.
Segundo depreende-se do conjunto probatório apresentado, a Impetrante submeteu-se a concurso público, onde foram oferecidas 90 (noventa) vagas, classificando-se em centésima colocação – ou seja, fora do número de vagas.
As nomeações para o cargo e polo pretendido ocorreram em três ocasiões:
a) 26.03.2018 – 1o ao 30o aprovado – 03 candidatos deixaram de tomar posse (4o, 12o e 14o);
b) 07.05.2018 – 31o ao 60o aprovado – todos tomaram posse;
c) 03.07.2018 – 61o ao 90o aprovado – somente o 90o não tomou posse.
Dessa forma, as vagas não preenchidas pelo 4o, 12o, 14o e 90o aprovados atingem o 91o, 92o, 93o e 94o classificados, não alcançando a Impetrante, classificada na 100a colocação (id. 78726476 – p. 89).
Quanto aos atos de exoneração ou declaração de vacância por posse em outro cargo inacumulável, estes não se mostram aptos a comprovar o aventado direito líquido e certo, posto que, embora refiram-se à cargos efetivos de Professor da Educação Básica, não permitem aferir que sejam de servidores lotados em Cuiabá.
Ademais, o prazo de validade do concurso continua em vigência, de forma que opera-se a discricionariedade administrativa quanto ao momento da nomeação.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Intimem-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora